Tribunal: TJSP
Processo: 2202181-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais – Manutenção de curso de nutrição no período matutino – Tutela concedida na origem – Insurgência da universidade – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Remanejamento de turno expressamente previsto em contrato – Autonomia administrativa e financeira da instituição de ensino garantida pelo art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais – Manutenção de curso de nutrição no período matutino – Tutela concedida na origem – Insurgência da universidade – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Remanejamento de turno expressamente previsto em contrato – Autonomia administrativa e financeira da instituição de ensino garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e art. 53, inciso I, da Lei no 9.394/96 – Abusividade contratual não evidenciada – Risco de dano não comprovado pelos alunos - Decisão reformada – Recurso provido para revogar a tutela provisória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202181-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE
PAULISTA UNIP, são agravados JULIANA DIAS AGUIAR DANTAS, CAROL
PRESCEDINO, TAMIRES GUEDES DE PAULA, AMANDA HEITOR FRANCO
ASSUNÇÃO, GABRIELA GELIO, MARIA EDUARDA ROMANO, BRUNA
MARIANO DOS SANTOS, CAMILA REDI QUIRINO, ALESSANDRA CRISTINA
VALENCIO, BEATRIZ MARIA DE SOUZA PEREIRA, JOSÉ AUGUSTO DE
SOUZA LUIZ, NAIELE MONISE TARGA e DÉBORA MITIUZI BARREIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202181-58.2020.8.26.0000 - Voto no 2428
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2202181-58.2020.8.26.0000
Agravante: Assupero Ensino Superior Ltda., Mantenedora da Universidade
Paulista Unip
Agravados: JULIANA DIAS AGUIAR DANTAS, CAROL PRESCEDINO,
TAMIRES GUEDES DE PAULA, AMANDA HEITOR FRANCO ASSUNÇÃO,
GABRIELA GELIO, MARIA EDUARDA ROMANO, BRUNA MARIANO DOS
SANTOS, CAMILA REDI QUIRINO, ALESSANDRA CRISTINA VALENCIO,
BEATRIZ MARIA DE SOUZA PEREIRA, JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA LUIZ,
NAIELE MONISE TARGA e DÉBORA MITIUZI BARREIRA
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Lincoln Augusto Casconi
Número de origem: 1031576-17.2020.8.26.0576
VOTO No 2428
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Prestação de serviços educacionais Manutenção de curso de
nutrição no período matutino Tutela concedida na origem
Insurgência da universidade Ausência dos requisitos do art.
300 do CPC Remanejamento de turno expressamente previsto
em contrato
Autonomia administrativa e financeira da
instituição de ensino garantida pelo art. 207 da Constituição
Federal e art. 53, inciso I, da Lei no 9.394/96 Abusividade
contratual não evidenciada Risco de dano não comprovado
pelos alunos - Decisão reformada
Recurso provido para
revogar a tutela provisória.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Assupero
Ensino Superior Ltda contra a respeitável decisão copiada a fls. 107/108 que, nos autos
de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por Juliana Dias Aguiar Dantas e
outros, deferiu a tutela provisória pleiteada, para determinar que a requerida “(...)
mantenha ou restabeleça o curso de Nutrição, no turno da manhã (período matutino),
conforme o contratado pelos autores, ao menos pelo sistema remoto, enquanto vigorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202181-58.2020.8.26.0000 - Voto no 2428
3/6
CSA
as medidas de distanciamento social, devido a pandemia da Covid19, determinadas pelo
Poder Público, para as instituições de ensino, no prazo de dez dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00
(cem mil reais), sem prejuízo de nova análise.”
Alega o agravante, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da tutela deferida na origem, pois a insuficiência de alunos em determinado
curso de graduação autoriza a transferência da respectiva turma para turno diverso do
inicialmente oferecido, conforme disposição contratual expressa calcada na autonomia
administrativa e financeira da instituição de ensino garantida constitucionalmente.
Afirma que, em razão da crise sanitária, a inadimplência aumentou e houve cancelamento
ou trancamento de inúmeras matrículas, o que resultou em perda de receita. Diante disso,
viu-se obrigada a cancelar alguns turnos que não se apresentavam mais financeira ou
pedagogicamente sustentáveis, ressaltando, todavia, que não houve extinção dos cursos.
Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da
decisão agravada para que seja revogada a medida antecipatória concedida.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
Custas a fls. 390.
Contraminuta a fls. 402/410.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 399).
É o relatório.
2. O agravo comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202181-58.2020.8.26.0000 - Voto no 2428
4/6
CSA
Juliana Dias Aguiar Dantas e outros em face de Assupero Ensino Superior Ltda,
demanda por meio da qual buscam os autores a manutenção do curso de nutrição que
frequentam no período matutino. Para tanto, alegam, em síntese, que a requerida agiu de
forma arbitrária e unilateral, pois garantiu tacitamente no início do contrato que manteria
o curso no período matutino até a sua conclusão, como forma de atender às necessidades
dos alunos. Afirmam também que, segundo informações obtidas por meio telefônico, a ré
vem efetuando matrícula para novos alunos normalmente, inclusive no período da
manhã.
A tutela provisória foi deferida para determinar que a ré “(...)
mantenha ou restabeleça o curso de Nutrição, no turno da manhã (período matutino),
conforme o contratado pelos autores, ao menos pelo sistema remoto, enquanto vigorar
as medidas de distanciamento social, devido a pandemia da Covid19, determinadas pelo
Poder Público, para as instituições de ensino, no prazo de dez dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00
(cem mil reais), sem prejuízo de nova análise.”
Ocorre, todavia, que o remanejamento de cursos e períodos é
previsto expressamente no contrato firmado entre as partes (cf. fls. 128/149), conforme
cláusulas abaixo:
“3.1.3 Local da prestação de Serviços. Os Serviços serão
preferencialmente prestados no Campus em que o aluno está
matriculado. Não obstante, a UNIP poderá, ao seu exclusivo critério e
mediante prévia comunicação ao Aluno, prestar os Serviços em locais
que não integrem o Campus, com vistas a adequar o local ao conteúdo
e técnicas pedagógicas necessárias e às diferentes disponibilidades de
recursos da UNIP. Desta forma, as aulas teóricas, as aulas práticas
e/ou as atividades complementares poderão ser ministradas em locais
que não integrem o Campus mediante prévia comunicação ao Aluno.
Na passagem de um semestre para outro, a UNIP, ao seu critério,
poderá transferir o Aluno para outro turno, e/ou campus no caso de
fechamento ou encerramento das atividades da turma em que está
matriculado, sem que tal fato gere qualquer tipo de indenização,
desconto, benefício e/ou ressarcimento de danos ao Aluno. A
renovação da matrícula do Aluno poderá ser determinada para um
turno e/ou campus diferente daquele frequentado no semestre anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202181-58.2020.8.26.0000 - Voto no 2428
5/6
CSA
3.1.5.3 Redistribuição de turmas. A UNIP, ao seu critério, poderá
efetuar redistribuição das turmas que, eventualmente, sofrerem
redução do número total de matrículas ou transferir o Aluno de um
campus ou de um turno para outro. Nesse caso, o Aluno será
notificado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação ao
início das aulas do semestre em que vai ocorrer a transferência. O
Aluno poderá ser transferido pela UNIP e ao exclusivo critério desta,
a partir do segundo período letivo, inclusive, para um turno diferente
daquele em que fez a matrícula inicial de seu curso no campus em que
está matriculado ou para um turno disponível do curso em que está
matriculado em outro campus indicado pela UNIP.
3.1.5.4 Encerramento de atividades. O Aluno fica ciente, desde já, que
é assegurada à UNIP a possibilidade de encerrar as atividades
educacionais de seu curso no campus e/ou turno em que está
matriculado, sendo certo que são facultados ao Aluno os
aproveitamentos dos estudos em outros cursos das disciplinas
cursadas e dos valores pagos.”
Ao menos por ora, as referidas disposições contratuais se
mostram de acordo com a autonomia financeira e administrativa garantida à universidade
pelo art. 207 da Constituição Federal e art. 53, inciso I, da Lei no 9.394/96, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:
“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais
da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;”
Verifica-se, ademais, que as informações previstas em contrato se
revelam suficientemente claras e perfeitamente compreensíveis, mormente para
estudantes de nível superior, não havendo, ao menos nesta fase de cognição sumária,
abusividade ou violação ao dever de informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202181-58.2020.8.26.0000 - Voto no 2428
6/6
CSA
Outrossim, não há questionamento específico por parte dos
alunos quanto à notificação e respectivo prazo referentes à redistribuição de turmas,
previstos na cláusula 3.1.5.3 do contrato de prestação de serviços educacionais, que
parecem ter sido devidamente observados, destacando-se, nesse ponto, que eles próprios
informaram na inicial que a comunicação ocorreu um dia antes das férias (cf. fls. 82).
Da mesma forma, observa-se a existência de paridade de armas,
pois, de acordo com o documento copiado a fls. 253/295, intitulado “Manual de
Informações Acadêmicas”, os alunos também podem, a seu critério, requerer o
remanejamento de campus, turno ou turma após o preenchimento de determinados
requisitos (cf. fls. 273/274).
Vale destacar, ainda, que o risco de dano não restou devidamente
demonstrado, haja vista que os agravados não apresentaram motivos razoáveis que
justificassem a sua impossibilidade de continuar o curso no período noturno. Simples
discordância não é suficiente para validar oposição a cumprimento de cláusula contratual.
Destaca-se, por derradeiro, que não há prova de que a ré vem
efetuando novas matrículas para o mesmo curso dos autores no período matutino, nada
impedindo, por outro lado, a inscrição para outros cursos a critério exclusivo da
universidade.
Diante do quadro retratado na espécie, verifica-se que não estão
presentes os requisitos da tutela provisória pleiteada pelos recorridos e concedida na
origem, razão pela qual a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para revogar a medida antecipatória deferida em favor dos agravados.
FRANCISCO SHINTATE
Relator